Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-15.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008743-15.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que
não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. Referência:
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais com Tutela Provisórias de Urgência n. 1008743-15.2019.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa contra o acórdão que ficou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.”

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso porque não considerou a “carência” e a “ignorância” dos consumidores e sua classe social, que pagaram quantia referente à taxa de adesão antes mesmo da assinatura do contrato de consórcio, bem assim a afirmação do ex-funcionário da embargada, em entrevista dada à TV local, no sentido de que a empresa treinava seus funcionários o passo-a-passo de como enganar as pessoas, e ainda, a existência de Ação Coletiva e de documentos comprobatórios da prática ilícita praticada pela Multimarcas.

Alega que sequer sabia se tratar de um consórcio, tinha por compreensão da situação como empréstimo, como era divulgado pelos vendedores, representantes da requerida, aqui Embargada.

Aduz que houve omissão quanto ao pedido subsidiário feito nas contrarrazões ao recurso da ré, aqui embargada, quanto ao retorno dos autos à origem para a oitiva de testemunhas a corroborar ainda mais os argumentos. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada as omissões apontadas.

CONTRARRAZÕES:
Id. 81316999 - págs. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa contra o acórdão que ficou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.”

Para o Embargante o acórdão é omisso, porque não teria considerado a situação social e econômica dos consumidores, diante das práticas enganosas da Embargada, bem assim os documentos comprobatórios dos atos ilícitos.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Veja-se que o acórdão, à unanimidade, reformou a sentença de parcial procedência dos pedidos da ação
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais,
ajuizada pelo ora Embargante, por entender que não restou configurado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, aqui Embargada.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

O acórdão foi claro ao consignar que, em que pese o autor, aqui Embargante, alegue ter sido vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito no prazo de 24 ou 48 horas a contar do pagamento da entrada, trata-se de contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, portanto, a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Como ressaltado no
decisum
impugnado:

“Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré não comercializa cotas contempladas, como se vê da Cláusula Octogésima Terceira, que estabelece (Id. 72988475 - pág.5):

“(...) a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade.”

Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais,
logo abaixo da assinatura do consorciado contratante
está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelhas a seguinte frase:
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.
(Id 72988475 - pág.6).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.”

O acórdão ressaltou, ainda, que
o fato, por si só, do trâmite de outras ações cíveis em face da parte requerida não firma presunção de que ocorreu a ilicitude abstratamente considerada, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados.

Dessa forma, tem-se que o acórdão analisou as questões postas ao debate, bem como a documentação colacionada, concluiu que não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

No que tange a alegada omissão do acórdão impugnado quanto ao pedido subsidiário feito em sede de contrarrazões ao recurso de apelação da requerida, aqui Embargada, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, também sem razão o Embargante.

Ademais, a questão foi também levantada pela requerida, aqui Embargada, nas razões do seu Apelo e foi devidamente enfrentada, em conjunto, pelo acórdão recorrido, que reconheceu que,
verificado pelo Juízo
a quo
que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa.

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021